Tribunal: TJPA
Processo: 0010222-97.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010222-97.2018.8.14.0012

APELANTE: EDIELSON MORAES DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N:

PROCESSO Nº 0010222-97.2018.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara de Cametá

APELANTE: EDIELSON MORAES DA CONCEICAO (Adv. Martha Pantoja Assunção – OAB/Pa nº 17.854)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel

RELATORA: Desembargadora Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo -
art. 157, §2º-A, I,
do CP –
1)
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO - Não há como se acolher o pedido para recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita e da inexistência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício –
2)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – desnecessária apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, tendo a vítima referido seu uso em seus depoimentos na fase investigativa e em juízo -
3)
REDUÇÃO DA PENA BASE – PLEITO INÓCUO – pena base fixada no mínimo legal –
4)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – tendo o magistrado utilizado na sentença a confissão parcial feita em juízo, deve ser reconhecida a referida atenuante, consoante Súmula nº 545 do STJ. Contudo, uma vez que a pena base já se encontra no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante não terá impacto na dosimetria da sanção, conforme Súmula nº 231 do STJ –
5)
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SUSPENSÃO DA PENA – IMPROVIMENTO – quantum da pena que recomenda regime inicial semiaberto e obsta a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, conforme art. 44 do CP, bem como a suspensão da pena nos termos do art. 77 do CP -
6
) DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ausência de informações suficientes acerca do período de prisão provisória, devendo a matéria ser apreciada pelo Juízo de Execuções Penais –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem implicar em modificação do quantum da pena -
DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem implicar em modificação do quantum da pena
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas de 14 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14horas de 21 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDIELSON MORAES DA CONCEICAO, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Cametá, que condenou o apelante pela prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, cominando-lhe a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Nas razões recursais, o apelante pleiteou inicialmente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso. No mérito, não apresentou teses absolutórias, pleiteando o decote da majorante do uso de arma de fogo, a redução da pena base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena, bem como a detração do período de prisão provisória.

Em contrarrazões, o Parquet sustentou o conhecimento e parcial provimento do recurso para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À Revisão,
com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que,
no dia 06 de agosto de 2018, em dois horários distintos, o denunciado EDIELSON MORAES DA CONCEIÇO, mediante o emprego de uma arma de fogo e na companhia de outro indivíduo não identificado, roubou os aparelhos celulares das vítimas ORIVALDO CRUZ DE CASTRO e LINDA FLÁVIA VANZELER PEREIRA.

Consta na exordial que, no dia dos fatos, por volta das 20h50, quando a vítima Orivaldo transitava em via pública, surgiram dois indivíduos em uma motocicleta Bros preta, ambos armados, ato contínuo “o garupa” desceu e mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu seu aparelho celular Samsung J7. Em sede policial a vítima reconheceu EDIELSON MORAES DA CONCEIÇO como sendo o nacional que desceu da motocicleta e subtraiu o seu aparelho celular.

Narra ainda a peça acusatória que, no mesmo dia, por volta das 22h00, o denunciado, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, subtraiu o aparelho Iphone Rosa da vítima Linda Flávia, tendo a mesma, em sede policial, reconhecido EDIELSON MORAES DA CONCEIÇO como sendo o mesmo nacional que teria descido da motocicleta Bros preta e mediante emprego de uma arma de fogo subtraído o seu aparelho celular.

Em sede policial, após ter sido detido em flagrante delito pelo cometimento de outro roubo, o denunciado negou a autoria delitiva

Após a instrução do feito,
EDIELSON MORAES DA CONCEIÇO
foi condenado como incursos no delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP, sendo-lhe cominada a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Em suas razões recursais,
EDIELSON MORAES DA CONCEIÇO
pleiteou inicialmente, a revogação de sua prisão preventiva, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos da que justificaram sua prisão cautelar nos autos apensos de nº 0009562-06.2018.8.14.0012, nos quais foi consignada a necessidade de garantir a ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, revelando haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

No mérito,
o recorrente não apresentou quaisquer teses absolutórias
, irresignando-se apenas quanto à aspectos da dosimetria da sanção.

De início, pleiteou o
decote da majorante do uso de arma
, o que
não merece prosperar
, uma vez que, em que pese tenha o réu negado estar armado ao abordar as vítimas,
o uso da arma de fogo foi referido pela vítima
ORIVALDO CRUZ DE CASTRO em seus depoimentos
na fase investigativa e em juízo
, sendo desnecessária apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 14 deste TJEPA,
verbis
: “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
”

Portanto, não merece ser provido o pleito de decote da referida majorante.

Pleiteou ainda a
redução de sua pena base
, pedido que se revela totalmente inócuo, uma vez que já arbitrada pelo magistrado sentenciante no mínimo legal de 04 (quatro) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa, mostrando incabível sua fixação em patamar inferior.

Na segunda etapa da dosimetria, pugnou pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, no que
lhe assiste razão
, constatando-se a partir da leitura do édito condenatório que a
confissão parcial
realizada em juízo
foi utilizada como um dos fundamentos para condenação
, pelo que deve ser reconhecida a antedita atenuante, consoante entendimento consolidado na
Súmula nº 545 do STJ
,
verbis
: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

Contudo, necessário ressaltar que, estando a pena base arbitrada no mínimo legal, o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ,
verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na terceira etapa, deve ser mantida a incidência da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, na fração legal de 2/3 (dois terços), culminando na pena final de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Outrossim, constata-se omissão do juízo sentenciante ao deixar de arbitrar o
valor do dia-multa
, razão pela qual, de ofício,
fixo o mesmo no mínimo legal
de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em relação ao regime de cumprimento da sanção, resta inviável o deferimento do pleito recursal de fixação de regime inicial aberto, uma vez que o
quantum
da pena recomenda o cumprimento da sanção em regime inicial semiaberto, estabelecido na sentença hostilizada, conforme art. 33, §2º, b, do CP.

Também incabíveis os pleitos de
substituição da pena corporal por restritiva de direitos
, conforme art. 44 do CP, ou a
suspensão da pena
nos termos do art. 77 do CP, uma vez que
incompatíveis com o
quantum
da pena
cominada.

Por fim, não se mostra possível nesta Superior Instância a apreciação do pedido de detração do período de prisão provisória, ante a ausência de informações suficientes acerca do período de custódia preventiva, devendo a matéria ser apreciada pelo Juízo de Execuções Penais, detentor dos elementos necessários à escorreita apreciação do pleito.

Nesse sentido:

TJDF:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA CONFIRMADA. DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/2006) IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
DETRAÇÃO. JUÍZO EXECUÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS. DOIS NÃO PROVIDOS E UM PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a autoria por interceptações telefônicas, depoimentos policiais que participaram de longa investigação, da prisão em flagrante e apreensão da droga, a condenação é medida que se impõe. 2. A pena-base fixada dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, ainda, presentes fundamentos idôneos e concretos que justifiquem seu aumento, correto seu estabelecimento acima do mínimo legal. 3. Na segunda fase de aplicação da pena, deve o Julgador, diante da ausência de critérios legais para a fixação do quantum de aumento ou diminuição, guiar-se pela discricionariedade regrada pela proporcionalidade, considerando-se razoável o patamar de 1/6 (sexto) para cada circunstância legal. 4. A aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não se afigura possível quando comprovado que o agente comercializava de forma intensa e grande quantidade de drogas, o que demonstra que se dedicava a atividade criminosa. Ademais, a condenação por associação criminosa constitui óbice a aplicação da minorante. 5. Por ser crime equiparado a hediondo e tendo a pena sido fixada em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, não há se falar em regime aberto ou semiaberto. 6
. A detração da pena será melhor analisada pelo Juízo da Execução da pena, sobretudo quando já expedida a carta de guia provisória, o que assegura ao condenado eventuais direitos na fase de execução da pena
. 7. Recursos conhecidos. Improvidos os apelos das rés e parcialmente provido o apelo do réu.

(TJ-DF 20170110094235 DF 0005148-30.2017.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 01/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2018 . Pág.: 96/117)

TJGO
: APELAÇÃO CRIMINAL. DROGAS. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
DETRAÇÃO. JUÍZO EXECUÇÃO.
1 - Se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a traficância, não há falar em absolvição. 2 - Constatados equívocos na aplicação da pena, imperativo o seu redimensionamento, bem como da patrimonial para guardar proporcionalidade com a pena corpórea. 3 - Réu reincidente, impossível alteração de regime.
4 - Detração, cargo do juízo da execução.
Apelação conhecida e parcial provida.

(TJ-GO - Apelação Criminal: 00559104320198090091 JARAGUÁ, Relator: Des(a). IVO FAVARO, Data de Julgamento: 02/03/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 02/03/2021)

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem implicar em modificação do
quantum
da pena
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 22/02/2022